Tribunal: TJSP
Processo: 2135789-10.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de qualquer vício no v. acórdão – Caráter infringente – Descumprimento do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos de Declaração Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2135789-10.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO, é embargado
DESCONHECIDOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e WALTER BARONE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135789-10.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 11088
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11088
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2135789-10.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO 37a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: IRMANDADE DE SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO.
EMBARGADO: DESCONHECIDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de qualquer
vício no v. acórdão Caráter infringente Descumprimento do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil Embargos
de Declaração Rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 157/164 que, por maioria de
votos, negou provimento ao agravo, vencido o 2o Juiz, que
declarou.
Embarga a vencida sustentando que o v.
Acórdão padece de omissão porque não se manifestou quanto à
necessidade de determinação para que a citação seja para
comparecimento em audiência de justificação.
E, ainda, que entendeu que não havia nos
autos a notificação dos agravados para desocupação do imóvel,
todavia, tal documento não é peça essencial à concessão da liminar.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135789-10.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 11088
3
Os presentes embargos não comportam
acolhimento.
Já é cediço que os Embargos de
Declaração não são o "meio hábil ao reexame da causa" (STJ 1a
Turma, REsp. 13.843-0, SP, EDcl., Rel. Ministro Demócrito
Reinaldo).
O que a embargante pretende, em suas
razões, é a reapreciação da matéria, com alteração do julgado.
Portanto, caracterizado está o caráter infringente e protelatório
deste recurso.
Os Embargos de Declaração possuem
natureza restrita às hipóteses expressamente previstas no
ordenamento jurídico, artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o
que não ocorre no presente caso, em que os embargantes apenas
não concordam com o decidido.
Primeiro, o nem foi objeto de agravo o
fato de que do mandado de citação não constou que os agravados
deveriam comparecer à audiência de justificativa.
Não havendo o pleito, não se pode
acoimar de omissa a decisão que não enfrentou tal tese.
Tampouco cabe alegar omissão o fato de
o v. Acórdão entender que a notificação dos agravantes era
indispensável à concessão da liminar.
A tese foi analisada e afastada clara e
precisamente, onde constou:
“Na espécie, a posse anterior não
restou comprovada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135789-10.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 11088
4
O pagamento de seguro e de contas
de água não são suficientes, ao menos em
cognição sumária, para o deferimento da
liminar.
Sequer consta dos autos notificação
do agravante para que a parte agravada
desocupe o imóvel, de modo que não está
comprovado
que
ela
esteja
na
posse
clandestina, precária, injusta e violenta do
bem, não restando assim caracterizado o
alegado esbulho.
Assim, por ora, o requerente não
conseguiu provar os requisitos do artigo 561
do Código de Processo Civil, qual seja, o
exercício da posse do imóvel em período
anterior ao suposto esbulho, tampouco que o
esbulho teria ocorrido há menos de um ano e
dia.
Em sede de cognição superficial em
agravo de instrumento, e sem adentrar ao
mérito da causa, que demandará maior análise
durante a fase instrutória do processo, tem-se
que as provas aqui colacionadas não são
suficientes para a concessão da liminar
almejada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135789-10.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 11088
5
Dessa forma, a decisão agravada
deve
ser
mantida
por
seus
próprios
fundamentos.”
Evidente, portanto, a inexistência dos
alegados vícios.
Como registrado, a agravante
ora
embargante deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu
direito.
Assim, ausentes quaisquer dos vícios
elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser
rejeitados os Embargos de Declaração.
Posto isto, rejeito os Embargos de
Declaração.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora